Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020641-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINS TORTORELLI - CPF: 705.714.731-72 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENITENCIÁRIO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PRETENSÃO MINISTERIAL.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA POR ATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE DOS §§ 1o E 2o DO ART. 6o DA LEI ESTADUAL N. 12.792/2025. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ESTADOS EM MATÉRIA DE DIREITO PENITENCIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. MELHOR FISCALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS. SEM INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINA DIFERENCIADO, SIM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a retirada imediata do reeducando do Raio 08 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado, por reconhecer a inconstitucionalidade e inconvencionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025, que permitiam a transferência por ato administrativo com posterior controle judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional e convencional a transferência de pessoa privada de liberdade para raio de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matéria relativa à alocação de pessoas privadas de liberdade nos diferentes setores de uma unidade prisional insere-se no âmbito do direito penitenciário, sobre o qual os Estados possuem competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal.

4.

A transferência para raio de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tratando-se de institutos distintos com finalidades específicas.

5.

A Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não disciplina especificamente a transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional, permitindo aos Estados exercerem competência legislativa plena nessa matéria.

6.

O sistema de controle judicial posterior previsto nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025 atende às exigências de proteção aos direitos fundamentais, garantindo a revisão da medida administrativa pelo Poder Judiciário no prazo de cinco dias.

7.

A transferência administrativa com posterior controle judicial não viola os tratados internacionais de direitos humanos, pois não configura detenção arbitrária, mas sim medida de gestão prisional sujeita a controle jurisdicional.

8. As disposições da Lei Estadual n. 12.792/2025 viabilizam o melhor cumprimento do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, no sentido da finalidade das penas e prevenção geral, quanto a possibilidade de práticas de infrações penais por aqueles lá recolhidos, com uma melhor fiscalização por parte do Estado.

9.

As Regras de Mandela, por sua natureza jurídica de
soft law
, não podem ser utilizadas como parâmetro direto de controle de convencionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional e convencional a norma estadual que autoriza, em caráter excepcional, a transferência e inclusão de pessoas privadas de liberdade em raios de segurança máxima por ato administrativo, desde que haja posterior controle judicial.

2.

A transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional insere-se na competência legislativa concorrente dos Estados em matéria de direito penitenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I, e art. 24, I, §§ 1o a 4o; Lei n. 7.210/84, art. 52, caput e §§ 1o e 3o; Lei Estadual n. 12.792/2025, art. 6o, §§ 1o e 2o; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o e 8o; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 9o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0015537-10.2012.8.11.0042, que determinou a retirada imediata do reeducando
Rodrigo Martins Tortorelle
do Raio 08 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado.

Conforme se depreende dos autos, o reeducando cumpre pena unificada de 44 anos, 3 meses e 21 dias, restando ainda 32 anos, 5 meses e 29 dias a serem cumpridos. Seu histórico registra condenações por furto qualificado, roubo majorado, receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e feminicídio, conforme consta no documento id. 295348382, página 2.

Em 25 de janeiro 2025, o reeducando foi transferido para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, setor destinado ao regime de segurança máxima, por decisão administrativa fundamentada na Lei de Execução Penal e nas disposições da Lei Estadual n. 12.792/2025, conforme informado pela defesa no documento id. 295348382, página 3.

A defesa requereu a retirada do apenado desse local, solicitando sua realocação para setor mais adequado. O Juízo requisitou informações à Administração acerca da referida transferência (mov. 340, mencionado no id. 295348382, página 3).

Em resposta, a Administração Penitenciária informou que o apenado fora transferido para o setor de segurança máxima por decisão administrativa, fundamentada na Lei de Execução Penal e nas disposições da Lei Estadual n. 12.792/2025. Posteriormente, complementou as informações, indicando que a transferência também se deu em razão da vinculação do apenado à organização criminosa (id. 295348382, página 3).

O Juízo de 1o grau determinou a juntada aos autos do procedimento administrativo completo que culminou na transferência do apenado para o raio de segurança máxima. Em cumprimento, a Administração apresentou a Decisão Administrativa n. 01/2025/GAB-SEJUS/MT, na qual informou que a organização criminosa denominada Comando Vermelho vem utilizando o ambiente prisional como base para a articulação e execução de crimes, e que a presença de suas lideranças em áreas comuns comprometeria a segurança das unidades (id. 295348382, páginas 3-4).

Diante desse contexto, o Juízo de piso prolatou decisão (ID 295348383), na qual
declarou a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025
, por entender que tais dispositivos violam o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e das Regras de Mandela. Em decorrência, reconheceu a nulidade da transferência do apenado ao raio de segurança máxima e determinou sua imediata retirada daquele local.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução Penal (id. 295348382), sustentando, em síntese, que:

1.

A matéria (execução penal) não se encontra albergada pela competência privativa da União, mas sim pela competência legislativa concorrente, conforme art. 24, I, da Constituição Federal;

2.

O Estado pode exercer competência legislativa plena sobre a matéria, uma vez que a União não fixou regras gerais sobre a questão específica da transferência de presos para setor de segurança máxima dentro do próprio presídio;

3.

A Lei Estadual n. 12.792/2025 não trata da inclusão de presos em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), mas sim da transferência para o setor de segurança máxima, institutos que, embora semelhantes, não se confundem;

4.

Não há violação ao § 2o do art. 5o da Constituição Federal, pois a suposta violação a tratados internacionais seria meramente reflexa;

5.

Não há violação aos artigos 7o e 8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois os §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025 preveem o controle jurisdicional sobre a transferência;

6.

Não há violação aos artigos 9o e 10o do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois já houve decisão judicial prévia que condenou o apenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade;

7.

As Regras de Mandela têm natureza jurídica de soft law e não podem ser utilizadas como parâmetro de convencionalidade;

8.

A Lei Estadual n. 12.792/2025 não viola a Resolução n. 404/2021 do CNJ, pois tratam de matérias distintas;

9.

O apenado deve ser reinserido no setor de segurança máxima, pois exerce função de liderança na organização criminosa Comando Vermelho.

Em contrarrazões (id. 295348386), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que:

1.

As informações fornecidas ao Juízo não passam de simples alegações, sem nenhum fundamento que comprove a necessidade de manutenção do apenado no raio de segurança máxima;

2.

O apenado se encontra preso desde 25.11.2021 em razão do cumprimento de pena, decorrente da unificação de cinco condenações, por crimes cometidos há mais de 10 anos;

3.

A Lei Estadual n. 12.792/2025 viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal;

4.

Para a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado é exigida a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar e indícios de que o increpado apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal, o que jamais ocorreu no caso do agravado;

5.

A Resolução n. 404 do CNJ impõe que as transferências não terão natureza de sanção administrativa por falta disciplinar.

O Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 295348385).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo improvimento do recurso, entendendo que a inclusão do preso no Raio de Segurança Máxima equivale à imposição do Regime Disciplinar Diferenciado e, por conta disso, devem ser observadas as normas gerais editadas pela União (Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal) que exigem, sempre, a prévia ordem judicial para que se tome aquela medida. Concluiu que os dispositivos da Lei Estadual contrariam as normas da Lei de Execução Penal ao permitirem a colocação do preso no Raio de Segurança Máxima sem a antecedente manifestação da autoridade judiciária, configurando-se a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade das normas estaduais (id. 302812864), sintetizando com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. Direito Penitenciário. Decisão que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade, de dispositivos da Lei Estadual n° 1.792/25 e, por conta disso, revogou a medida administrativa que, com base naquelas regras, determinou, sem que houvesse prévia ordem judicial, a inclusão do agravado no Raio de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado. Insurgência do Ministério Público. Alegada a legalidade da decisão administrativa e a necessidade do reeducando permanecer naquele espaço do estabelecimento prisional por conta da sua periculosidade. Pedido de revogação da decisão judicial e reinserção do agravado no setor de segurança máxima de penitenciária com o reconhecimento da constitucionalidade e da convencionalidade dos aludidos dispositivos da Lei Estadual. Subsidiariamente, pede-se que, caso se entenda que não esteja comprovada a necessidade de se colocar o agravado no setor de segurança máxima, que sejam requisitados os relatórios de inteligência que “embasaram” a transferência, para que, então, se avalie a necessidade de reinserção. Impossibilidade. A inclusão do preso no Raio de Segurança Máxima equivale na imposição do Regime Disciplinar Diferenciado e, por conta disso, devem ser observadas as normas gerais editadas pela União (Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal) que exigem, sempre, a prévia ordem judicial para que se tome aquela medida. Dispositivos da Lei Estadual que contrariam as normas da Lei de Execução Penal ao permitirem a colocação do preso no Raio de Segurança Máxima sem a antecedente manifestação da autoridade judiciária. Configuração da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade das normas estaduais. Decisão judicial que deve ser mantida. Pedido Subsidiário que não deve ser conhecido.
PARECER PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0015537-10.2012.8.11.0042, que determinou a retirada imediata do reeducando
Rodrigo Martins Tortorelle
do Raio 08 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado, porque, segundo o magistrado, esse setor tem
“natureza de segurança máxima e configuração material análoga ao Regime Disciplinar Diferenciado, para o qual não houve qualquer decisão judicial autorizativa ou elemento concreto que justifique sua imposição”
. Nessa direção, o togado, para dar lastro na sua decisão, reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade dos parágrafos 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual 12.792/25
“na parte em que autorizam a transferência e inclusão de pessoas privadas de liberdade em raios de segurança máxima por ato administrativo autônomo, sem decisão judicial prévia e fundamentada”
.

Peço vênia para transcrever a decisão agravada:

“Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando RODRIGO MARTINS TORTORELLE, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, remetido a este gabinete, em razão do impedimento do magistrado titular (seq. 13.1).

Analisando-se os autos, verifico que no seq. 334.1, a defesa informa que o reeducando, o qual aduz ser portador de comorbidades e condições médicas graves, foi vítima de maus-tratos e tortura física dentro da Penitenciária Central do Estado no dia 25/01/2025, ocasião em que foi transferido para o Raio 8, sendo que na decisão acostada no seq. 340.1, foram solicitadas informações acerca da mencionada transferência.

Doravante a defesa do apenado novamente peticionou nos autos, com os seguintes requerimentos: “Requer ao final a busca sobre as providencias do colchão “ ORTOPEDICO”, não fique sem remédio e nem seja prejudicado de fazer fisioterapia, frente a ser doente especifico com danos em sua coluna. Requer seja determinada a abertura de Portaria de PAD para analisar as torturas e maus tratos frente a ciência do estado abalado de saúde, e não deram o devido respeito constitucional ao reeducando, onde é amparado pelos tratados internacionais, e seus direitos constitucionais devem ser preservados, o que não estamos conseguindo ajustar, requerendo uma agenda com vossa senhoria para tratar presencial sobre estes fatos, que podem prejudicar Vossa Gestão. Requer seja informado qual foi a decisão que determinou a transferência para o raio 08 do RDD”(seq. 355).

No seq. 357.1, aportou ofício com informações acerca da transferência do apenado para o “Raio 8” (raio de segurança máxima).

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo encaminhamento de cópia da notícia de tortura apresentada pela Defesa à autoridade policial competente para apuração do delito, bem como, considerou que o apenado deve ser acompanhado pela equipe médica da unidade penitenciária, tendo em vista que a Defesa relatou que ele apresenta problemas de saúde relacionados à coluna (seq. 360.1).

Na decisão acostada no seq. 363.1, foi determinado à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, no prazo improrrogável de 48 horas, junte aos autos o procedimento administrativo COMPLETO, relacionado à transferência do apenado ao Raio 08, vez que o ofício acostado no seq. 357.1, veio desacompanhado da decisão administrativa, bem como, do processo administrativo que fundamentou a aludida decisão de transferência.

No seq. 373.1, aportou ofício com as informações acerca da transferência do apenado para o Raio 08, bem como, a sua condição atual de saúde, CONTUDO, mais uma vez , o mencionado procedimento administrativo que fundamentou a decisão de transferência NÃO fora enviado a este Juízo.

Por fim, o representante ministerial manifestou acerca do contido no seq. 373.1, pugnando pela manutenção do apenado no Raio 08.

Vieram os autos conclusos.

Relatei e decido.

Pois bem, inicialmente consigno que, se extrai dos autos que o apenado foi transferido para o Raio 08 no dia 25.01.2025, sendo que na decisão acostada no seq. 340.1, foram solicitadas informações acerca da mencionada transferência e, no seq. 357.1, aportou ofício com informações acerca da transferência do apenado para o “Raio 8” (raio de segurança máxima), CONTUDO, o mencionado ofício veio desacompanhado da decisão administrativa, bem como, do processo administrativo que fundamentou a aludida decisão de transferência.

Em razão da ausência de envio do respectivo procedimento administrativo relacionado à decisão de transferência, MAIS UMA VEZ foi determinado à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, no prazo improrrogável de 48 horas, junte aos autos o procedimento administrativo COMPLETO (seq. 363.1), CONTUDO, no seq. 373.1, aportou ofício com as informações acerca da transferência do apenado para o Raio 08, acompanhado da decisão administrativa de transferência, TODAVIA, novamente o mencionado procedimento administrativo que fundamentou a decisão de transferência NÃO fora enviado a este Juízo.

Ademais, observa-se da citada decisão de transferência, que nela contém a determinação de envio do processo administrativo que fundamentou a aludida decisão de transferência ao Juízo da Execução Penal, com a seguinte redação:

“DETERMINO que os autos do processo administrativo referente à presente decisão sejam encaminhados, no prazo de até cinco dias úteis, ao Juízo da Execução Penal competente, para ratificação ou não da medida adotada, em conformidade com o disposto no artigo 6o, § 2o, da Lei no 12.792/2025.”

Assim, transcorridos mais de 03 (três) meses, NÃO foi encaminhado a este Núcleo de Execuções Penais, via Sistema SEEU ou qualquer outro meio, o procedimento afeto à transferência em tela.

A lista emitida na data de hoje junto ao SIGEPEN revela que o recuperando permanece segregado no Raio 08, da Penitenciária Central do Estado por força de decisão exclusiva da administração penitenciária e sem ratificação judicial.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 22, inciso I, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Esse comando abrange não apenas o direito penal material, mas também a normatização sobre a execução penal, campo no qual se insere a Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), norma de caráter nacional e de observância obrigatória por todos os entes federativos.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I. direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Em contrapartida, é admissível, por força do art. 24, §2o, da Carta Magna, que os Estados legislem de forma suplementar sobre matéria penitenciária, especialmente no que tange à organização administrativa dos seus sistemas prisionais. No entanto, em que pese tal admissibilidade, as normas de caráter complementar não podem inovar ou contrariar os preceitos da legislação federal, sob pena de invasão à competência privativa da União, além de afronta à Reserva Legal, decorrente do Princípio da Legalidade.

E, nesse ponto, a aplicação da legislação estadual, frente à suplementação do ordenamento jurídico, deve se dirigir à observância da Constituição Federal como um todo, de modo a evitar que legislações regionais entrem em choque diante das matérias de âmbito nacional , em especial, quando da existência de diplomas legais emanados por autoridade competente (lei, decreto, ato) e no exercício da sua competência constitucionalmente prevista.

Cumpridas tais observações, parte-se à análise do instituto do Regime Disciplinar Diferenciado, previsto no art. 52, da LEP. A saber:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, (...).

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§3o Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ( dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Em linhas gerais, o diploma federal estabelece pressupostos materiais e os limites legais para sua imposição, decorrente da verificada falta grave, do risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou, ainda, por estar o apenado envolvido em organização criminosa ou condutas correlatas.

Acerca dos destinatários do Regime Disciplinar Diferenciado, corroborando com o disposto no caput do art. 52, da LEP, Rodrigo Roig assim ensina:

“Os destinatários do Regime Disciplinar Diferenciado são presos provisórios e apenados nacionais ou estrangeiros, em caso de prática de fato previsto como crime doloso, quando os mesmos ocasionem “subversão da ordem ou da disciplinar internas” (RDD punitivo – art. 52 da LEP), ou ainda, aqueles que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (RDD cautelar – art. 52,§1o, I) e os condenados sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (RDD cautelar – art. 52, §1o, II)”(In Execução Penal [livro eletrônico]: teoria e prática – 5aed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 189) .

Como se vê, o referido instituto bifurca-se em punitivo e cautelar, sendo que, o primeiro, para sua aplicação é exigida a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (art. 52, §1o, I, LEP), enquanto o segundo, dada a natureza cautelar, a existência de indícios que o increpado apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou, ainda, que a ele recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (art. 52, §1o, II, LEP).

Paralelo a isso, o Conselho Nacional de Justiça, no uso da sua competência constitucional de controle da atuação judicial (art. 103-B, §4o, da CF), estabeleceu, por meio da Resolução no 404, de 02 de agosto de 2021, diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para transferência e recambiamento de pessoas presas.

Em primeiro, a referida Resolução do CNJ considera, em seu art. 2o, como transferência “a movimentação de pessoa presa, do estabelecimento prisional em que se encontra para outro estabelecimento prisional, situado na mesma unidade da federação”. No art. 3o, fixa, ainda, princípios a serem observados, dentre eles, além daqueles constitucionalmente assegurados à toda pessoa, os seguintes:

Art. 3o São diretrizes aplicáveis à transferência e ao recambiamento de pessoas presas:

(...)

IV – os objetivos da execução penal de efetivar as disposições da decisão criminal e de proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa condenada;

VIII – a realização da movimentação de pessoas presas de forma a respeitar sua integridade física e moral.

No mesmo Capítulo e no seguinte, a Resolução do CNJ fixa a competência para análise e os legitimados para propor o requerimento de transferência ou recambiamento da pessoa privada de liberdade. A saber:

Art. 4o As transferências e os recambiamentos de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente, definida nos termos do Código de Processo Penal, das leis de organização judiciária e da Lei de Execução Penal, que contará com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ no 350/2020.

Art. 5o Compete ao Poder Judiciário decidir sobre os requerimentos de transferência apresentados em juízo e realizar o controle de legalidade das transferências determinadas no âmbito da administração penitenciária.

Art. 6o O requerimento de transferência pode ser apresentado:

I – pela pessoa presa, por si ou por advogado constituído, advogada constituída ou membro da Defensoria Pública;

II – pelos familiares da pessoa presa;

III – por membro do Ministério Público;

IV – pela diretoria de unidade prisional;

V – por representante da secretaria de estado responsável pela administração penitenciária; e

VI – por representante de conselho da comunidade, conselho penitenciário ou mecanismo de prevenção e combate à tortura.

§ 1o O procedimento de transferência de pessoa presa pode ser instaurado de ofício, sempre que presente algum dos fundamentos previstos no art. 7o da presente Resolução.

§ 2o O requerimento de transferência de pessoa presa pode ser apresentado independentemente do tempo de pena já cumprido no estabelecimento prisional em que se encontra custodiada.

Especificamente quanto ao procedimento a ser adotado para instruir o requerimento de transferência, o art. 10 fixa as seguintes formalidades:

Art. 10. A tramitação do procedimento de transferência de pessoa presa contemplará:

I – manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, quando não tiverem apresentado o requerimento;

II – oitiva da pessoa presa, sempre que não for a requerente, zelando-se pela livre manifestação de sua vontade;

III – consulta a órgão da administração penitenciária; e

IV – direito de informação da pessoa presa, do requerente e dos demais órgãos da execução penal, sobre o andamento do requerimento.

Parágrafo único. A publicidade do procedimento de transferência poderá ser restringida, em hipóteses excepcionais, a fim de resguardar a segurança da pessoa presa.

Inobstante a expressa necessidade de prévio requerimento, por parte dos legitimados acima elencados, e posterior deferimento, ou não, pela autoridade judicial, a Resolução do CNJ prevê a hipótese de situação excepcional, cuja apreciação deverá ocorrer em momento antecedente às formalidades dispostas no art. 10, como se vê:

Art. 12. Em situações excepcionais, nas quais configurado iminente risco à vida e à segurança, é possível a apreciação e deferimento de requerimento de transferência de pessoa presa, sem a adoção prévia das providências de que trata o art. 10, que serão realizadas em 48 (quarenta e oito) horas.

A verdade é que a transferência somente se aperfeiçoa se houver deferimento judicial, seja ela em cumprimento do rito comum ou em observância a determinadas exceções.

Como fundamento, a Resolução do CNJ em tela impõe que as transferências de ppls não terão natureza de sanção administrativa por falta disciplinar, disposta no art. 53 da LEP.

D’outra banda, no âmbito do Estado de Mato Grosso, em matéria de organização penitenciária, a Lei Estadual no 12.792/25, nos parágrafos 1o e 2o, do artigo 6o, estabelece regras básicas em relação às unidades penais desta localidade, inclusive as diretrizes inerentes aos raios de segurança máxima do sistema penitenciário.

O Capítulo III da Lei Estadual assim dispõe acerca da inclusão, transferência e exclusão de ppls nos raios de maior rigor:

Art. 5o Serão transferidos para os raios de segurança máxima presos, condenados definitivamente ou provisoriamente, cujo comportamento justifique a medida, seja para a garantia da segurança pública, seja para a do próprio preso.

Art. 6o
Os
pedidos de inclusão, transferência
e exclusão de apenados para os raios de segurança máxima
serão realizados em cumprimento de decisão judicial
, nos termos da Resolução no 404, de 2 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça
, e alterações posteriores,
observada a ampla defesa e o contraditório
.

§ 1o Em caráter excepcional e no interesse da segurança pública, da população carcerária ou do próprio preso, o Secretário de Estado de Justiça e o Diretor da Unidade poderão proceder a sua inclusão ou transferência para o raio de segurança máxima.

§ 2o A decisão do diretor da unidade prisional será homologada pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária e, junto com o processo administrativo,
serão encaminhados ao juiz competente no prazo de cinco dias, contado da inclusão ou transferência do preso para o raio de segurança máxima, para ratificação ou não do isolamento
. (sublinhei e negritei)

Ora, a Lei no 12.792/25, ao prever a possibilidade de transferência/inclusão de pessoa privada de liberdade em raio de segurança máxima sem prévia apreciação judicial, transferindo a competência judicial, ainda que de forma precária, para uma atribuição da administração penitenciária, e daí, para posterior ratificação judicial, no prazo de 05 dias, extrapola a Resolução no 404 do CNJ.

Adiante, o art. 7o da Lei Estadual no 12.792/25 prevê as hipóteses de inclusão em raio de segurança máxima, as quais se dispensa registro pormenorizado, posto que idênticas àquelas mencionadas no art. 52 da LEP, cujo teor versa sobre Regime Disciplinar Diferenciado, e não mera transferência ou separação interna de pessoa privada de liberdade.

Na mesma linha, o art. 8o da Lei Estadual no 12.792/25 elenca aquilo que intitula como “garantias” da pessoa privada de liberdade em raio de segurança máxima. Contudo, a leitura dos incisos do mencionado dispositivo evidencia que tais seguranças também se assemelham àquelas relativas ao RDD, em especial o disposto nos incisos III, IV e VII. Cita-se:

Art. 8o O cumprimento de pena nos raios de segurança máxima será objeto de regulamentação em instrumento normativo próprio que deverá garantir:

III - as visitas a cada quinze dias, de duas pessoas por vez, com duração de duas horas, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoas da família, ou no caso de terceiro, se autorizado judicialmente, e deverão ocorrer em locais especialmente destinados para esse fim, com recursos audiovisuais para monitoramento, sem prejuízo do estabelecimento de condições mais favoráveis estabelecidas em portaria da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, preservada a segurança da unidade;

(...)

IV - o direito a, no mínimo, duas horas diárias de banho de sol em área segura e isolada;

(...)

VII - o monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita;

A verdade é que a Penitenciária Central do Estado, por si só, já é considerada uma unidade de segurança máxima, enquanto que o seu Raio 8 é um “plus” a tal ideia de segurança, ao se constituir em local para se aplicar o Regime Disciplinar Diferenciado, seja em razão das hipóteses elencadas na legislação estadual para inclusão de ppls ou, ainda, por força das “garantias” impostas aos presos que lá se encontram. Frisa-se, as regras são idênticas àquelas disciplinadas na Lei de Execuções Penais em relação ao RDD.

Em linhas gerais, como o Raio 08 é um local de segurança extrema, com regras que se amoldam àquelas afetas ao RDD, não se pode permitir que pessoas que não se encontrem em Regime Disciplinar Diferenciado lá permaneçam.

Não está a se tratar de mera transferência de ppl, o que, de qualquer modo haveria de observar o disposto na Resolução no 404 do CNJ, mas sim de inclusão de preso em raio de maior rigor, cujas regras restringem, ainda mais, os direitos fundamentais, sem qualquer motivação para tanto e, quer parecer, sem conhecimento do juízo da execução penal.

Não paira dúvida quanto à imprescindibilidade de decisão judicial e, mais, fundamentada em elementos concretos, para inclusão de ppls em Regime Disciplinar Diferenciado. Não há, aqui, margem para discricionariedade absoluta.

Partindo de tal verificação, é necessário que se proceda a análise de compatibilidade da Lei Estadual no 12.792/25 com as normas superiores. E, nessa toada, a legislação estadual revela-se materialmente inconstitucional ao dispor sobre matéria afeta à execução penal em desconformidade com a disciplina estabelecida pela Lei no 7.210/1984, de caráter nacional. Rememora-se que o art. 22, inciso I, da Constituição Federal estabelece competência privativa da União para legislar sobre direito penal, o que compreende, por evidente, a normatização sobre a execução da pena.

Ao conferir à autoridade administrativa estadual – Diretor de Unidade Prisional e Secretário Adjunto de Administração Penitenciária – a possibilidade de determinar, de forma autônoma e sem prévia autorização judicial, a inclusão de pessoa privada de liberdade em raio de segurança máxima, com características idênticas ao Regime Disciplinar Diferenciado, para posterior e eventual ratificação pelo juízo competente (art. 6o, §§1o e 2o), a norma estadual viola frontalmente a reserva de jurisdição, princípio este que assegura que somente a autoridade judicial pode restringir direitos fundamentais mediante decisão devidamente motivada e com observância ao devido processo legal.

Além disso, a referida disposição extrapola a competência suplementar conferida aos Estados pelo art. 24, §2o, da Constituição Federal, que admite apenas a edição de normas complementares e não autoriza inovação legislativa que importe em restrição a direitos fundamentais ou criação de regimes disciplinares diversos daqueles previstos na legislação federal. Trata-se, assim, de evidente usurpação da competência legislativa privativa da União e afronta à legalidade estrita no âmbito da execução penal.

Importante salientar que a Resolução no 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao disciplinar os procedimentos e diretrizes sobre a transferência e recambiamento de pessoas privadas de liberdade, possui força normativa obrigatória no âmbito do Poder Judiciário, em razão da competência constitucional do CNJ prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal.

Tal Resolução, portanto, vincula as autoridades judiciárias e se impõe como norma obrigatória de observância nacional, não podendo ser desconsiderada por legislações estaduais que pretendam disciplinar matéria correlata em desconformidade com suas determinações. Em matéria de execução penal, as resoluções do CNJ, editadas no âmbito de sua função de controle da atuação do Poder Judiciário, possuem natureza infralegal, mas adquirem eficácia vinculante obrigatória dentro do sistema de Justiça, impondo-se como parâmetro normativo legítimo.

Ademais, impende proceder ao controle de convencionalidade da norma estadual, à luz dos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte.

O controle de convencionalidade é dever que incumbe a todos os órgãos do Estado brasileiro, em especial ao Poder Judiciário, para verificar se os atos normativos internos se conformam aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Tal dever decorre do princípio pacta sunt servanda (art. 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados), bem como da interpretação conferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a partir do caso “Almonacid Arellano vs. Chile” (2006), impondo aos Estados a necessidade de adequação interna e fiscalização contínua da compatibilidade normativa.

O Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento nacional pelo Decreto no 678/1992, cujos dispositivos são claros ao assegurar:

Artigo 7o

1.Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.

2.Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

Artigo 8o

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

De igual modo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ( Decreto no 592/1992) assegura em seu art. 9o, item 1, que “ Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.”, e em seu art. 10o, que “todas as pessoas privadas da liberdade devem ser tratadas com humanidade e respeito à dignidade inerente ao ser humano”.

Assim, a restrição da liberdade e a imposição de regimes mais gravosos, como o confinamento em raio de segurança máxima (com regras inerentes ao Regime Disciplinar Diferenciado), exigem obrigatoriamente decisão judicial prévia, devidamente motivada e respeitadora das garantias processuais mínimas.

A criação de mecanismos administrativos autônomos que autorizem a segregação mais rigorosa sem chancela judicial prévia, afronta diretamente as garantias previstas em tratados internacionais de direitos humanos.

Cumpre salientar que o confinamento em área de segurança extrema, com restrições de contato social, visitas e comunicação, como se verifica nos raios de segurança máxima, configura, em termos materiais, uma forma de isolamento prolongado. Tal prática, segundo as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Nelson Mandela), só é admissível em caráter excepcional, com autorização judicial expressa e fundamentada, e por prazo determinado, jamais como política rotineira de gestão penitenciária.

A prática de inclusão administrativa em regime de segurança máxima, sem controle jurisdicional prévio, coloca o Estado brasileiro em risco de responsabilização internacional, pois viola o direito à liberdade pessoal, o direito ao devido processo legal, o direito à dignidade humana na execução da pena e o princípio da não regressividade em matéria de direitos humanos.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, ainda que não equivalentes às emendas constitucionais, gozam de status supralegal (RE 466.343/SP), obrigando a conformação das normas internas à sua disciplina. A saber:

“Apesar da interessante argumentação proposta por essa tese, parece que a discussão em torno do status constitucional dos tratados de direitos humanos foi, de certa forma, esvaziada pela promulgação da Emenda Constitucional no 45/ 2004, a Reforma do Judiciário (oriunda do Projeto de Emenda Constitucional no 29/2000), a qual trouxe como um de seus estandartes a incorporação do § 3o ao art. 5o, com a seguinte disciplina: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” (STF, REL. MIN. CEZAR PELUSO, RE 466.343-1/SP, D.J. 03/12/2008).

Assim, a Lei Estadual no 12.792/25, ao permitir a imposição de medida restritiva agravada sem decisão judicial prévia, mostra-se em frontal conflito com o Pacto de San José da Costa Rica, com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e com as Regras de Nelson Mandela, merecendo, pois, ter sua aplicação afastada no caso concreto, em respeito ao controle de convencionalidade que se impõe.

A ausência de decisão judicial prévia não constitui mero vício formal, mas, sim, uma violação substancial de garantias mínimas de proteção à liberdade e à dignidade do indivíduo, razão pela qual impõe-se reconhecer, expressamente, a inconvencionalidade do art. 6o, §§1o e 2o, da Lei Estadual no 12.792/25, nos pontos em que autorizam a inclusão ou transferência para raio de segurança máxima - leia-se, RDD - por ato administrativo, sem prévio controle judicial.

Cumpre consignar que o controle de convencionalidade pode e deve ser realizado de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, sempre que a matéria envolvida implicar a proteção de direitos fundamentais assegurados em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Tal atuação decorre do princípio da supremacia dos direitos humanos no ordenamento jurídico interno e do dever do Estado, por meio de todos os seus órgãos, de assegurar o respeito às normas convencionais, conforme interpretação consagrada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a partir do caso "Almonacid Arellano vs. Chile (2006)".

Urge destacar que, no ordenamento brasileiro, essa atuação de ofício encontra respaldo tanto no art. 5o, § 2o, da Constituição Federal — que determina que os direitos e garantias expressos na Carta Magna não excluem outros decorrentes de tratados internacionais — quanto no próprio sistema de controle de validade das normas.

No que se refere ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015, observa-se que sua finalidade é assegurar o contraditório substancial e a ampla participação das partes nas questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Contudo, o reconhecimento de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade de norma jurídica de ofício, especialmente em sede de tutela de direitos fundamentais, não configura inovação fática ou jurídica inesperada, pois tais normas de hierarquia superior já integram o ordenamento jurídico e vinculam a atuação judicial. Trata-se, portanto, do exercício do controle de legalidade e constitucionalidade implícito ao próprio ofício jurisdicional, que não surpreende as partes, mas apenas observa a supremacia dos direitos humanos.

Nesse sentido, tal controle de ofício não subverte o contraditório, mas, ao revés, o reforça, ao assegurar que a decisão judicial esteja plenamente conformada com os tratados internacionais de direitos humanos vigentes no Brasil.

Portanto, a realização do controle de convencionalidade no presente caso, ainda que ex ofício, é plenamente legítima e compatível com o regime processual vigente.

É bem verdade a extrema necessidade, a nível nacional, de se prezar pela segurança da ordem pública e, até mesmo, da própria população que se encontra encarcerada, a qual, não raras as vezes, se utiliza das fragilidades estatais para cometer crimes diretamente do interior das unidades prisionais. Porém, tais ocorrências não abrem ensanchas à atuação indiscriminada por parte da administração penitenciária, sem que haja determinação judicial.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5o, §2o, e 22, inciso I, da Constituição Federal; nos arts. 7o e 8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ( Decreto no 678/92); nos arts. 9o e 10o do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ( Decreto no 592/92); na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos; no art. 52 da Lei de Execução Penal e na Resolução no 404/2021 do CNJ, RECONHEÇO A INCONSTITUCIONALIDADE E A INCONVENCIONALIDADE incidental dos §§1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual no 12.792/25, na parte em que autorizam a transferência e inclusão de pessoas privadas de liberdade em raios de segurança máxima por ato administrativo autônomo, sem decisão judicial prévia e fundamentada.

DESSE MODO, DETERMINO:

1) a imediata retirada do recuperando RODRIGO MARTINS TORTORELLE do Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, em razão de sua natureza de segurança máxima e configuração material análoga ao Regime Disciplinar Diferenciado, para o qual não houve qualquer decisão judicial autorizativa ou elemento concreto que justifique sua imposição;

2) a transferência do recuperando para unidade ou setor de convívio comum compatível com seu perfil, observadas as regras legais e os direitos assegurados pela LEP e pela Resolução CNJ no 404/2021, devendo a unidade prisional, em conjunto com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, providenciar a execução desta ordem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

3)a expedição de ofício à Direção da Penitenciária Central do Estado e à SAAP para ciência e cumprimento integral desta decisão, ficando advertidos de que eventual descumprimento poderá ensejar responsabilização funcional, administrativa e, se for o caso, penal .

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.”
(id. 295348383).

Neste contexto, a controvérsia central deste agravo consiste em definir se é constitucional e convencional a transferência de pessoa privada de liberdade para raio de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo os dispositivos da Lei Estadual n. 12.792/2025 que foram declarados inconstitucionais e inconvencionais pelo Juízo de primeiro grau:

" LEI No 12.792, DE 20 DE JANEIRO DE 2025.

Define o modelo construtivo e o funcionamento dos raios de segurança máxima, os procedimentos disciplinares, o conselho disciplinar, as visitas, a proibição de telefones celulares, a proibição de atividades comerciais, os procedimentos de inspeção e a revista e a entrada de pessoas, no âmbito das unidades penais do Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

...

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO, TRANSFERÊNCIA E EXCLUSÃO NOS RAIOS DE SEGURANÇA MÁXIMA

Art. 5o Serão transferidos para os raios de segurança máxima presos, condenados definitivamente ou provisoriamente, cujo comportamento justifique a medida, seja para a garantia da segurança pública, seja para a do próprio preso. (Regulamentado pelo Decreto no 1456/2025)

Art. 6o Os pedidos de inclusão, transferência e exclusão de apenados para os raios de segurança máxima serão realizados em cumprimento de decisão judicial, nos termos da Resolução no 404, de 2 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, e alterações posteriores, observada a ampla defesa e o contraditório. (Regulamentado pelo Decreto no 1456/2025)

§ 1o Em caráter excepcional e no interesse da segurança pública, da população carcerária ou do próprio preso, o Secretário de Estado de Justiça e o Diretor da Unidade poderão proceder a sua inclusão ou transferência para o raio de segurança máxima.

§ 2o A decisão do diretor da unidade prisional será homologada pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária e, junto com o processo administrativo, serão encaminhados ao juiz competente no prazo de cinco dias, contado da inclusão ou transferência do preso para o raio de segurança máxima, para ratificação ou não do isolamento..."

Inicialmente, é necessário estabelecer a correta delimitação da competência legislativa em matéria de execução penal e direito penitenciário, ponto crucial para a solução da controvérsia.

A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso I, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito penal.

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;...”

Por outro lado, o artigo 24, inciso I, prevê a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito penitenciário.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

...

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário...”

No âmbito da competência concorrente, à União cabe estabelecer normas gerais (art. 24, § 1o), enquanto aos Estados compete suplementar essas normas (art. 24, § 2o). Na ausência de normas gerais editadas pela União, os Estados podem exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades (art. 24, § 3o).

Para compreender adequadamente o alcance dessas disposições constitucionais, é fundamental distinguir o direito penal do direito penitenciário. O direito penal, de competência privativa da União, ocupa-se da definição dos crimes e das penas aplicáveis, bem como dos princípios e limites da responsabilidade penal. Já o direito penitenciário, de competência concorrente, trata das normas e princípios relacionados à execução penal, incluindo a organização e funcionamento dos estabelecimentos prisionais, a disciplina interna, os direitos e deveres dos presos, e as sanções disciplinares.

No presente caso, a Lei Estadual n. 12.792/2025 regulamenta matéria tipicamente de direito penitenciário, ao dispor sobre o modelo construtivo, funcionamento e regras para a inclusão, transferência e exclusão de presos nos denominados "Raios de Segurança Máxima" nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso. Trata-se, portanto, de matéria inserida no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados.

A questão central é determinar se a Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) estabelece normas gerais sobre a transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional, de modo a limitar a competência legislativa estadual nessa matéria.

Analisando detidamente a Lei de Execução Penal, verifica-se que ela não disciplina especificamente a transferência interna de presos para setores de segurança máxima dentro da mesma unidade prisional. O artigo 52 da Lei de Execução Penal trata do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que é um instituto distinto, com finalidades e características próprias.

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie;

II - recolhimento em cela individual;

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência;

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade;

II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.

§ 2o (Revogado).

§ 3o Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal.

§ 4o Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso:

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade;

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.

§ 5o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais.

§ 6o A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário.

§ 7o Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos...”

O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), conforme disciplinado na Lei de Execução Penal, constitui uma medida excepcional aplicável a presos que praticaram falta grave com subversão da ordem ou disciplina internas (
caput
), que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (§ 1o, I), ou sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa (§ 1o, II). Sua imposição implica em recolhimento em cela individual, visitas semanais de duas pessoas por vez, com duração de duas horas, e direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol.

O artigo 88, da Lei de Execução Penal prevê que:

“Art. 88. O condenado será alojado em
cela individual
que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).”

Por outro lado, os "Raios de Segurança Máxima" previstos na Lei Estadual n. 12.792/2025 constituem setores específicos dentro das unidades prisionais estaduais, destinados a abrigar presos que, por suas características pessoais ou comportamento, demandam maior vigilância e controle. Não se trata, necessariamente, de uma sanção disciplinar, mas de uma medida administrativa de gestão prisional, voltada à manutenção da ordem e segurança no estabelecimento penal.

Essa distinção é fundamental para compreender que, ao disciplinar a transferência de presos para os "Raios de Segurança Máxima", o legislador estadual não invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, nem contrariou as normas gerais estabelecidas pela Lei de Execução Penal. Ao contrário, exerceu legitimamente sua competência concorrente em matéria de direito penitenciário, suprindo a ausência de normas gerais federais sobre esse tema específico.

É verdade que tanto o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) quanto os "Raios de Segurança Máxima" implicam em restrições adicionais aos direitos dos presos. No entanto, isso não significa que sejam institutos idênticos ou que devam seguir exatamente o mesmo regime jurídico. O legislador estadual, no exercício de sua competência constitucional, pode estabelecer regras específicas para a gestão de seus estabelecimentos prisionais, desde que respeitados os direitos fundamentais dos presos e as normas gerais estabelecidas pela União.

No caso dos §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025, o legislador estadual estabeleceu a possibilidade de transferência de presos para os "Raios de Segurança Máxima" por decisão administrativa, em caráter excepcional e no interesse da segurança pública, da população carcerária ou do próprio preso. Contudo, previu expressamente o controle judicial posterior, determinando que a decisão administrativa seja encaminhada ao juiz competente no prazo de cinco dias, para ratificação ou não.

Esse sistema de controle judicial posterior não viola o princípio da reserva de jurisdição, pois não se trata de uma restrição a direitos fundamentais sem qualquer controle jurisdicional, mas sim de uma medida administrativa sujeita à revisão judicial em prazo razoável. A própria Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, ao estabelecer que
"

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
, não exige que o controle judicial seja sempre prévio, admitindo também o controle posterior.

Ademais, é importante considerar que a gestão prisional envolve situações de urgência e complexidade que muitas vezes demandam decisões rápidas por parte da administração penitenciária. Exigir prévia autorização judicial para toda e qualquer transferência de presos dentro da mesma unidade prisional poderia comprometer a eficiência da gestão prisional e, em última análise, a própria segurança dos estabelecimentos penais.

Nesse sentido, os §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025 estabelecem um equilíbrio razoável entre a necessidade de eficiência na gestão prisional e a proteção dos direitos dos presos, ao permitir a transferência administrativa em caráter excepcional, mas submetendo-a ao controle judicial posterior.

Quanto à alegada inconvencionalidade dos dispositivos impugnados, também não assiste razão ao magistrado de primeiro grau.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 678/1992, estabelece em seu artigo 7.3 que
"Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários"
.

Já o artigo 8.1 assegura que
"Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza"
.

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, por sua vez, dispõe em seu artigo 9.1 que
"Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos"
.

Esses dispositivos consagram o direito à liberdade pessoal e à proteção contra detenções arbitrárias, bem como o direito ao devido processo legal e ao acesso à justiça. No entanto, não exigem que toda e qualquer medida administrativa relacionada à execução da pena seja precedida de decisão judicial.

No caso da transferência de presos para os "Raios de Segurança Máxima", não se trata de uma nova privação de liberdade, mas sim de uma alteração nas condições de cumprimento da pena já imposta por decisão judicial. Essa alteração, quando realizada por decisão administrativa fundamentada e sujeita a controle judicial posterior, não configura detenção arbitrária nem viola o direito ao devido processo legal.

O sistema estabelecido pelos §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025, ao prever o controle judicial posterior da decisão administrativa, assegura o direito do preso de ter sua situação apreciada por um juiz imparcial, em conformidade com as garantias convencionais. O prazo de cinco dias para o encaminhamento da decisão administrativa ao juiz competente é razoável e proporcional, considerando a necessidade de eficiência na gestão prisional e a proteção dos direitos do preso.

Quanto às Regras de Mandela, como bem apontado pelo agravante, trata-se de
soft law
, ou seja, diretrizes que não possuem caráter vinculante no ordenamento jurídico brasileiro. Embora representem importantes parâmetros para a interpretação e aplicação das normas relativas ao tratamento de pessoas privadas de liberdade, não podem ser utilizadas como parâmetro direto de controle de convencionalidade.

No que se refere à Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, de fato, ela trata especificamente da transferência de presos entre estabelecimentos prisionais (Estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas), e não da transferência interna para setores de segurança máxima. Portanto, não serve como parâmetro para avaliar a legalidade da Lei Estadual n. 12.792/2025 nesse aspecto específico.

Analisando o caso concreto, verifica-se que o apenado foi transferido para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado por decisão administrativa fundamentada na sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho. Segundo a Decisão Administrativa n. 01/2025/GAB-SEJUS/MT, essa organização criminosa vem utilizando o ambiente prisional como base para a articulação e execução de crimes, e a presença de suas lideranças em áreas comuns comprometeria a segurança das unidades.

Essa decisão administrativa encontra respaldo no artigo 7o, inciso I, da Lei Estadual n. 12.792/2025, que estabelece como critério para a designação de presos para os raios de segurança máxima:

Art. 7o A decisão de designação de que trata o caput, nos termos do art. 25 e conforme regulamentação própria, deverá considerar um ou mais dos seguintes critérios:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado, de forma relevante, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada;

II - risco de morte devido a impossibilidade de convivência com a população carcerária ou por condição especial específica;

III - ser membro de organização ou associação criminosa, para a prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

IV - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco a sua integridade física no ambiente prisional;

V - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional;

VI - ter atuado como liderança negativa, violenta ou de extorsão contra outras pessoas privadas de liberdade ou servidores públicos;

VII - ser ameaça à integridade física de outros detentos ou servidores públicos;

VIII - oferecer riscos à segurança pública, incluindo a organização e participação em crimes dentro ou fora da unidade prisional;

IX - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, enquanto perdurar a decisão de inclusão no referido regime;

X - risco iminente de resgate ou arrebatamento...”

A transferência do apenado para o Raio 8, portanto, foi realizada em conformidade com a legislação estadual e visava à manutenção da ordem e segurança no estabelecimento penal. O fato de não ter havido prévia autorização judicial não torna a medida ilegal ou arbitrária, pois a Lei Estadual n. 12.792/2025, em seus §§ 1o e 2o do artigo 6o, prevê expressamente essa possibilidade em caráter excepcional, com posterior controle judicial.

O magistrado de primeiro grau, ao declarar a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade desses dispositivos e determinar a imediata retirada do apenado do Raio 8, desconsiderou a competência legislativa dos Estados em matéria de direito penitenciário e a distinção entre o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e os "Raios de Segurança Máxima". Além disso, não levou em conta que o sistema de controle judicial posterior estabelecido pela lei estadual é compatível com as garantias constitucionais e convencionais.

É importante ressaltar que o reconhecimento da constitucionalidade e convencionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025 não significa que a transferência administrativa de presos para os "Raios de Segurança Máxima" possa ser realizada de forma arbitrária ou sem fundamento. Ao contrário, essa medida deve ser excepcional, devidamente fundamentada e sujeita a efetivo controle judicial posterior.

Lado outro, peço vênia para transcrever a decisão administrativa que determinou a transferência para o “Raio de Segurança Máxima”:

“DECISÃO ADMINISTRATIVA No 01/2025/GAB-SEJUS/MT

Assunto: Transferência de Pessoas Privadas de Liberdade para o Raio de Segurança Máxima.

O
SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA
, no uso das atribuições legais dispostas no Artigo 71, Il da Constituição do Estado de Mato Grosso e na Lei Complementar Estadual n.o 612, de 28 de janeiro de 219, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 799, de 04 de dezembro de 2024, da Lei Estadual n.° 12.792, de 20 de janeiro de 2025 e a Lei n.° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais);

CONSIDERANDO
a Lei n.° 12.792, de 20 de janeiro de 2025 (DOE 21.01.2025) que define o modelo construtivo e o funcionamento dos raios de segurança máxima, os procedimentos disciplinares, o conselho disciplinar, as visitas, a proibição de telefones celulares, a proibição de atividades comerciais, os procedimentos de inspeção e a revista e a entrada de pessoas, no âmbito das unidades penais do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO
que o referido dispositivo legal estabelece a possibilidade de, em caráter excepcional e no interesse da segurança pública, da população carcerária ou do próprio preso, serem realizadas transferências para os raios de segurança máxima mediante decisão do Secretário de Estado de Justiça ou do Diretor da Unidade Prisional;

CONSIDERANDO
os
constantes e graves relatos de ameaças á ordem pública e à segurança no Estado de Mato Grosso, atribuídos a ações coordenadas por lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, que utiliza o ambiente prisional com base para articulações e execuções de crimes de elevada periculosidade
;

CONSIDERANDO

informações robusta e detalhada apresentadas pelos setores de inteligência, que confirmam a atuação dessas lideranças em práticas ilícitas, como tráfico de drogas, homicídios, extorsões, planejamentos de resgates e atentados contra agentes públicos, além de possíveis disputas territoriais entre as facções e visando evitar-se subversões a ordem e segurança das unidades penais
(motins, rebeliões, fugas, resgates, etc), conforme noticiado nos relatórios técnicos, anexo:

CONSIDERANDO
que a presença de tais lideranças no ambiente prisional comum compromete a segurança interna das unidades e a integridade das demais pessoas privadas de liberdade, além de criar condições para a continuidade das atividades criminosas;

CONSIDERANDO
que, conforme
os princípios constitucionais, a administração pública tem o dever de resguardar a segurança e a ordem, inclusive no sistema penitenciário
, utilizando todos os meios previstos na legislação para alcançar tais objetivos;

CONSIDERANDO
o dever do Estado de proteger a população em geral e assegurar o cumprimento das penas privativas de liberdade de forma segura, evitando que o sistema prisional seja utilizado como centro de operações de facções criminosas;

DECIDE, com fundamento nos artigos 5°, 6°, 7o, Incisos I, III, V, VI, VII, VIII, todos da Lei n.° 12.792, de 20 de janeiro de 2025 determinar o encaminhamento imediato das pessoas privadas de liberdade, abaixo relacionadas, lideranças da facção criminosa "Comando Vermelho" para o
Raio de Segurança Máxima da Penitenciária Central do Estado
, com vistas a resguardar a segurança pública, a ordem interna do estabelecimento penal e a integridade da população carcerária.

1. ALEXANDRO BALBINO BALBUENA - PCE, RAIO 03, CELA 20;

2. CECLIENIO LOURENÇO DE ARAÚJO - PCE, RAIO 02, CELA 16;

3. FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - PCE, RAIO 02, CELA 07;

4. GILSON RODRIGUES SANTOS PCE, RAIO 01, CELA 05

5. HAMILTON SCHINEIDER DA COSTA FILHO - PCE, RAIG 03, CELA 14;

...

22. RODRIGO MARTINS TORTORELLI – PCE, RAIO 6, CELA 29;

23. SANDRO DA SILVA RABELO – PCE, RAIO 6, CELA 29;

...

A transferência ora determinada será realizada em conformidade com o disposto no artigo 6°, § 1° da Lei n.o 12.792/2025, observando-se todas as medidas de segurança pertinentes, bem como a separação cautelar dessas lideranças em razão de seus perfis de periculosidade.

CONVALIDO
a manutenção da custódia das PPLs Isaias Pereira da Silva, Leonardo de Jesus, Leonardo dos Santos Pires, Norivaldo Cebalho Teixeira, Paulo Sérgio Alberto de Lima e Rafael Eric de Oliveira, no raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado.

DETERMINO
o imediato envio desta decisão ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, ao Superintendente Regional Leste do Sistema Penitenciário e ao Diretor da Penitenciária Central do Estado, para cumprimento e as providências de estilo.

DETERMINO
que
os autos do processo administrativo referente à presente decisão sejam encaminhados, no prazo de até cinco dias úteis, ao Juízo da Execução Penal competente, para ratificação ou não da medida adotada, em conformidade com o disposto no artigo 6°, § 2° da Lei n.° 12.792/2025
.

DETERMINO
que seja informado ao Juízo da Execução Penal que a medida adotada se fundamenta na necessidade urgente de assegurar a ordem e a segurança no ambiente prisional, bem como de prevenir a continuidade das ações criminosas orquestradas por essas lideranças, em consonância com a legislação vigente e os princípios da administração pública.

A presente
DECISÃO
entra em vigor na data de sua assinatura, ficando as demais autoridades e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, responsáveis pelo imediato cumprimento da presente determinação.

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2025.

VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA

Secretário de Estado de Justiça ”
(id. 295348395, p. 107 e id. 295348396, p. 1/3).

In casu
, a decisão administrativa que determinou a transferência do apenado para o Raio 8 foi fundamentada na sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que, se comprovada, justifica a medida no interesse da segurança do estabelecimento penal. Cabe ao juiz da execução, ao receber a comunicação da decisão administrativa, avaliar sua legalidade e necessidade, podendo ratificá-la ou não.

O que não se pode admitir é a invalidação prévia e genérica da possibilidade de transferência administrativa, como fez o magistrado de primeiro grau ao declarar a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025. Essa postura desconsidera a competência legislativa dos Estados em matéria de direito penitenciário e a necessidade de eficiência na gestão prisional.

Ademais, é preciso reconhecer que a gestão do sistema penitenciário enfrenta desafios complexos, especialmente no que diz respeito ao controle das organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. A transferência de presos para setores de segurança máxima é uma medida importante para conter a influência dessas organizações e garantir a segurança dos estabelecimentos penais.

Nesse contexto, a Lei Estadual n. 12.792/2025, ao prever a possibilidade de transferência administrativa em caráter excepcional, com posterior controle judicial, estabelece um mecanismo adequado para lidar com situações de urgência que demandam ação imediata da administração penitenciária, sem descuidar da proteção dos direitos dos presos.

Por fim, cabe destacar que o princípio da predominância do interesse, mencionado pelo agravante, é um importante critério para a delimitação da competência legislativa em matéria de direito penitenciário. A alocação de pessoas privadas de liberdade nos diferentes setores de uma unidade prisional é uma questão de interesse predominantemente local, que deve ser regulada pelos Estados de acordo com as peculiaridades de seus sistemas penitenciários.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso em habeas corpus n. 185.206-MT manifestou sobre a possibilidade e a necessidade da inclusão de reeducandos no Raio de Segurança Máxima, ou seja, em isolamento,
in verbis
:

“...

Por ora, tendo em conta os elementos de convicção carreados aos autos, não se verifica a configuração de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, afirmaram a necessidade de manutenção no regime de isolamento, declinando fundamentos robustos e atuais mormente quando considerada a periculosidade do agente ocupante de posição relevante na organização "Comando Vermelho" e a indicação de reiteração delitiva.

Essas circunstâncias sobrelevam a gravidade dos fatos imputados e justificam a medida disciplinar excepcional, não havendo falar em deficiência ou ausência de fundamentação que justifique o provimento do recurso. Na mesma toada, entendeu Ministério Público Federal na manifestação de fls. 183/185, in verbis:

...

A corroborar com o exposto vejam-se precedentes desta Corte aplicáveis, mutatis mutandis, à espécie:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRESO M PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS CONSIGNADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. (e-STJ FI.197)

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, " transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da seguranca pública ou do próprio preso. nos termos do art. 3.° da Lei n.° 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional" (HC n. 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019).

2. Na hipótese, apontou-se que o agravante é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ocupando cargo relevante dentro da organização, além de haver indícios de sua participação dentro da organização criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a manutenção dos fundamentos que justificaram a transferência para o presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 171.092/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

...

Cumpre acrescentar a inviabilidade da análise da alegação de que o recorrente não seria líder de facção criminosa, o que foi referido pela Corte a quo. Isso porque essa pretensão refoge ao restrito escopo do recurso em habeas corpus, já que seu acolhimento não prescinde de percuciente exame de fatos e provas. A propósito:

...

Do mesmo modo, a despeito da tese de que o recorrente não teria sido denunciado por organização criminosa nos autos do Processo n. 1009952- 08.2022.811.0042, a Corte de origem asseverou que "a participação dele em organização criminosa está sendo apurada nos autos da ação penal n° 0012276- 74.2019.8.11.0015" (fl.139). A desconstituição de tais conclusões demandaria aprofundada análise dos elementos de prova constantes nos autos, providência esta sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus (e de seu recurso).

Ante o exposto com fundamento no art 34 XX c/c art 202 e 246 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço parcialmente do recurso em habeas corpus e, na extensão conhecida, a ele nego provimento...”

Lado outro, a inclusão de detentos no mencionado Raio 8, já foi amplamente debatido perante esta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ISOLAMENTO NO RAIO 8 DA PCE –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO DESFUNDAMENTADA
– INOCORRÊNCIA – ISOLAMENTO JUSTIFICADO – RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE ANTERIORMENTE SEGREGADO – ATIVIDADE LIGADA À LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– CONDUTA OBJETO DE OUTRA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

O paciente foi investigado e denunciado como incurso no crime de lavagem de dinheiro, pois juntamente com outros, realizam lavagem de dinheiro para a organização criminosa “Comando Vermelho”, contribuindo para ocultar e dissimular a origem e propriedade de bens e dinheiro ilícitos.

A prisão preventiva está fundamentada, eis que “
é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso
...”. Ademais, “Possuidor de 17 registros criminais...”. Assim, mesmo estando cumprindo pena por outros delitos, o impetrante, em tese, continuava a exercer a liderança da organização criminosa denominada de “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, o que demonstra que a sua periculosidade.

Portanto, o isolamento do paciente justifica-se ante o alto risco para a ordem pública, bem como diante de fundadas suspeitas que o paciente integra a liderança da organização criminosa do Comando Vermelho, a fim de evitar reiteração delitiva, a ser praticada dentro e fora do ambiente carcerário.

O paciente não foi denunciado por organização criminosa nos autos da ação penal no 1009952-08.2022.811.0042, mas tão somente pelo delito de lavagem de dinheiro, pois a participação dele em organização criminosa está sendo apurada nos autos da ação penal no 0012276- 74.2019.8.11.0015.
(N.U 1015685-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que impôs, de forma cautelar, o regime disciplinar diferenciado ao agravante, por prazo de seis meses, a contar da data da inserção, a ser cumprido no raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em apurar se: (i) os fundamentos da medida são válidos e suficientes; (ii) a imposição do RDD cautelar carece de contraditório prévio; e (iii) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir

A imposição do RDD cautelar prescinde de contraditório prévio, dada a urgência e o caráter preventivo da medida, conforme jurisprudência consolidada.

Os elementos coligidos pelos setores de inteligência da Polícia Civil e da unidade prisional indicam que o agravante, mesmo recluso, exerce liderança ativa em organização criminosa e que sua conduta subverte a ordem e segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de execução desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado em sua modalidade cautelar, sem a prévia oitiva da defesa, quando amparada em elementos concretos que demonstrem que ele exerce posição de liderança em facção criminosa e representa risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional
."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, §1o, I e II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.141/BA; STF, HC 238519, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 656.813/PR.
(N.U 1011887-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime disciplinar diferenciado. Inclusão de apenado integrante de organização criminosa. Exercício de liderança. Medida fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0009678-86.2007.8.11.0042), que incluiu o agravante em regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando a desconstituição do ato judicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) “a nulidade absoluta da decisão que determina a inclusão do recorrente em regime disciplinar diferenciado, sem que lhe tenha sido assegurado, nem de forma prévia, tampouco postergada, a garantia do contraditório e da ampla defesa”; 2) preclusão temporal do ato judicial por ter sido proferido quase 90 (noventa) dias após a representação; 3) inexistência de fatos novos; 4) ausência de falta grave e fundamentação idônea para justificar sua inclusão em RDD.

III. Razões de decidir

1. O c. STF firmou entendimento de que a transferência imediata do reeducando para o RDD, sem a prévia oitiva do agente, “não ofende o contraditório e a ampla defesa, considerando, como visto, o caráter emergencial da medida”.

2. Se o agravante teve ciência sobre o conteúdo decisório e interpôs o recurso cabível, exercendo plenamente seu direito de defesa, “apesar da dificuldade técnica ocasionada pelo ‘sigilo absoluto”, não se reconhece qualquer nulidade.

3. Os fatos imputados ao agravante envolvem participação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja natureza permanente e contínua, não confere preclusão temporal à representação. Ao contrário, a LEP não confere prazo peremptório algum para o processamento da representação e prolação do ato decisório.

4. Os elementos informativos levantados pela Polícia Judiciária Civil foram apurados a partir dos confrontos de provas, extraídas de inquéritos policiais e ações penais, que convergiram no sentido de apontar o envolvimento interrupto do agravante em ações criminosas desde o ano de 2021, tendo inclusive ascendido a função de “tesoureiro geral” da facção após obter progressão do regime, a qual ocupa atualmente. Vale dizer, a A inclusão no RDD está motivada em elementos extraídos de operações policiais (“W.O.”, “Apito Final” e “Fair Play”) e ações penais em curso, que indicam a permanência do reeducando em posição de liderança na facção Comando Vermelho, com atuação na gestão financeira do grupo criminoso.

5. O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a inserção de reeducando em regime disciplinar diferenciado afigura-se idônea quando motivada “em indícios do desempenho de função de liderança na facção criminosa "Comando Vermelho", extraídos de relatórios elaborados” por agentes policiais.

6. Na dicção da LEP (art. 52, § 1o, II), bastam fundadas suspeitas de envolvimento do preso em organização criminosa de qualquer espécie. Pela própria essência cautelar, “o standart probatório exigido é de caráter normativamente intermediário, caracterizado por um grau de probabilidade suficiente a fundar a suspeita do ilícito, comum àquele exigível dos demais incidentes executivos da pena”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição do regime disciplinar diferenciado - RDD –, sem a prévia oitiva da Defesa, afigura-se legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem o exercício de posição de liderança em facção criminosa.

2. A tramitação do incidente de inclusão no RDD, ainda que por prazo superior a 60 (sessenta) dias, não configura preclusão quando baseada em fatos criminosos contínuos.

3. A facção “Comando Vermelho” foi criada em 1979, tem natureza permanente, abrangência nacional e é estruturada dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, de modo que o vínculo do agravante não resulta elidido pelo transcurso temporal, sobretudo ao considerar que responde ação penal contemporânea [instaurada em janeiro/2025 ], na qual lhe fora imputada envolvimento em grupo constituído entre “outubro de 2023 e dezembro de 2024 [...] na cidade de Cuiabá”.

4. A atuação do agravante como “tesoureiro geral” da organização criminosa, inclusive durante cumprimento de pena, configura hipótese autorizadora da inclusão no RDD nos termos do art. 52, § 1o, II, da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, §1o, I e II; 118, I; 127. CF/1988, art. 5o, LV e LVII. CP, arts. 155, 157 e 307. Lei no 10.826/2003, art. 12. Lei no 12.850/2013, arts. 1o, §1o e 2o. Lei no 9.613/1998, art. 1o, §4o. ...
(N.U 1015164-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Neste contexto, as disposições da Lei Estadual n. 12.792/2025 viabilizam o melhor cumprimento do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, no sentido da finalidade das penas e prevenção geral, quanto a possibilidade de práticas de infrações penais por aqueles lá recolhidos, com uma melhor fiscalização por parte do Estado.

Diante do exposto, concluo que os §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025, ao permitirem a transferência de presos para raios de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial, não violam a Constituição Federal nem os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Ao contrário, representam o legítimo exercício da competência legislativa dos Estados em matéria de direito penitenciário e estabelecem um equilíbrio razoável entre a necessidade de eficiência na gestão prisional e a proteção dos direitos dos presos.

Portanto, deve ser reformada a decisão do magistrado de primeiro grau que reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade dos referidos dispositivos e determinou a imediata retirada do apenado do raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e
reconhecer
,
incidentalmente
,
a constitucionalidade e convencionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei Estadual n. 12.792/2025
, determinando a reinserção do agravado no setor de segurança máxima da unidade prisional onde estava recolhido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025